Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-85.2019.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001828-85.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANDER LUCIO DE CAMPOS - CPF: 020.665.501-08 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (APELADO), SIMONE PEREIRA - CPF: 004.852.601-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOAO PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 052.705.091-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDER LUCIO DE CAMPOS - CPF: 020.665.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE PEREIRA - CPF: 004.852.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE PENA DO ART. 65, III,
“D”
DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, DEVE SER APLICADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 911.932/SP E AGRG NO ARESP Nº 2.368.201/SP) – RECURSO DEFENSIVO – PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE AGRAVANTE DE PENA DE ORDEM OBJETIVA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO À ATENUANTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO ARESP Nº 2.532.315/MG E EDCL NO AGRG NO ARESP Nº 2.442.297/SP) – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DE PENA DE ORDEM OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS IMPROVIDOS.

De acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, deve ser reconhecida, ainda que o agente a tenha revelado de forma qualificada, parcial, na etapa extrajudicial ou judicial, consoante enunciado da Súmula nº 545/STJ.

[...] Firmou-se, na oportunidade, a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). [...] (AgRg no HC n. 911.932/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Sendo qualificada, a confissão espontânea reveste-se de caráter genérico, não prevalecendo sobre agravantes de pena de ordem objetiva, sendo igualmente preponderantes, as quais devem ser compensadas integralmente.

[...] In casu, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica. [...] Na hipótese dos autos, conquanto reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea, o fato de a confissão realizada pelo recorrente ter sido qualificada pela tese da legítima defesa constitui fundamento idôneo para amparar a compensação integral com uma das agravantes de natureza objetiva. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Benildo Nolasco de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal nº 1828-85.2019.8.11.0033, na qual
Benildo
foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(sentença – Id. 165187884).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de excluir a atenuante da confissão, uma vez que ela se deu de forma qualificada e, consequentemente, o agravamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 165187897).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pelo improvimento ao recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença recorrida quanto aos tópicos impugnados pelo
Parquet
(Id. 165187903).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer seja reconhecida a preponderância da atenuante de pena da confissão espontânea, redimensionando-se a pena em favor do recorrente (Id. 165187901).

Em resposta, o Ministério Público rechaça a tese da defesa, requerendo o improvimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, afastando-se, na íntegra, as pretensões defensivas manejadas em sede de apelação (Id. 165187907).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 171138152), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO MINISTERIAL - APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO
: ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – REQUERIDA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
.”

“
RECURSO DA DEFESA
– PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 E ART. 68, DO CÓDIGO PENAL – INSUBSISTÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Benildo Nolasco de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal nº 1828-85.2019.8.11.0033, na qual
Benildo
foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
.

A materialidade e autoria do crime restaram livres de dúvidas, vez que os recursos interpostos buscam tão somente a reforma da dosimetria da pena.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença ora questionada:

“[...]
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FUTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO

A pena in abstrato prevista para o crime homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, conforme preceito secundário do artigo 121, § 2.º do Código Penal, sendo, no caso em análise, considerado o MOTIVO FUTIL (inciso II) para qualificar o delito.

1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP
):

Denoto que a
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transbordam do normal do tipo; seus
antecedentes criminais
são maculados, pois, em que pese à época dos fatos ser tecnicamente primário, atualmente conta com sentença condenatória nos autos 1327-05.2017.811.0033, transitada em julgado desde 19/02/2020, pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, fato este que teria ocorrido 20/03/2017. Nesse sentido “A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP); não há elementos para se aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; os
motivos do crime
são reprováveis, porquanto, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, agiu por motivo fútil, contudo, como tal circunstância serviu para qualificar o crime, deixo de valorá-la; as
circunstâncias do crime
são reprováveis, porquanto, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, contudo, considerando tratar de circunstância que agrava a pena, deixo para valorá-la na segunda fase; as
consequências do crime
são as normais do tipo; ao passo que o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver a existência de circunstância desfavorável ao réu, especificamente, dos antecedentes, e, considerada a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (30 – 12 = 18 anos), donde resulta em um acréscimo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal para cada circunstância valorada negativamente, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena acima do seu mínimo legal, isto é, no patamar de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP
):

O réu admitiu ter golpeado a vítima, embora tenha negado a intenção de ceifar a vida da vítima, confessando, pois, o crime em sua forma qualificada, alegando em sua autodefesa a legítima defesa. Todavia, a confissão, ainda quando agregada tese descriminante ou exculpante, impõe a redução da pena, se utilizada como fundamento para a condenação do agente. Assim mister o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Todavia, reconhecido pelo conselho de sentença, que o crime foi praticado com
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, circunstância agravante (art. 61, II, “c” do Código Penal). Desse modo, considerando que em referidas circunstâncias inexiste qualquer situação de preponderância, como adverte o art. 67 do Código Penal,
compenso-as
.

3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena
):

Inexistem causas de aumento de pena ou diminuição de pena.

Assim sendo,
FICA O RÉU BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA CONDENADO À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

IV – Regime de Pena
:

5. Deverá
o réu cumprir a pena inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, § 2°, alínea “a”, e “b” § 3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.) [...]”
(Id. 165187893)

Órgão Ministerial, em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de excluir a atenuante da confissão, uma vez que ela se deu de forma qualificada e, consequentemente, o agravamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, a Defensoria Pública requer seja reconhecida a preponderância da atenuante de pena da confissão espontânea, redimensionando-se a pena em favor do recorrente.

Os recursos não merecem provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para reduzir a reprimenda aplicada,
in verbis
:

[...] A Quinta Turma desta Corte, em julgado de minha relatoria, consignou que, independentemente da utilização para fundamentar a condenação, é dever do juiz sentenciante reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o réu a praticar, em homenagem à expectativa por ele depositada na diminuição da pena imposta. Firmou-se, na oportunidade, a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). [...]
(AgRg no HC n. 911.932/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO. 1. "O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Este entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Neste sentido, o reconhecimento da atenuante de pena da confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser mantido.

Com relação à preponderância da atenuante de pena da confissão espontânea sobre agravante de pena de ordem objetiva (recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no artigo 67 do Código Penal, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, sendo a confissão atenuante de pena de ordem subjetiva, esta deve preponderar sobre agravantes de pena de ordem objetiva, no caso em tela essa preponderância não deve prevalecer.

A confissão do apelante
Benildo
foi qualificada, na medida em que justificou a sua ação criminosa amparado pela legítima defesa.

Desta feita, sendo qualificada, a confissão espontânea reveste-se de caráter genérico, não prevalecendo sobre agravantes de pena de ordem objetiva, sendo igualmente preponderantes, as quais devem ser compensadas integralmente.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
In casu, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica
. [...] Preceitua o art. 67, do CP que, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência". Decorre disso o entendimento de que as atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva. Nessa linha de intelecção, deve ser reconhecida a preponderância da confissão espontânea, por se tratar de uma atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado, em relação às agravantes de natureza objetiva, como é o caso das atinentes à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Precedentes. 12. Assim, sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às agravantes de caráter objetivo, a compensação deve, em regra, ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante. 13.
Na hipótese dos autos, conquanto reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea, o fato de a confissão realizada pelo recorrente ter sido qualificada pela tese da legítima defesa constitui fundamento idôneo para amparar a compensação integral com uma das agravantes de natureza objetiva. Precedentes
. 14. Ocorre que, no caso concreto, reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a incidência de mais de uma agravante de natureza objetiva (relação de coabitação e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (qualificada pela legítima defesa) e as agravantes em questão deve ser parcial, revelando-se razoável o incremento de 1/6 à pena intermediária. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) (negritou-se)

[...] Constatada contradição em relação à ordem de habeas corpus concedida, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para, em conformidade com o art. 67, do CP, reconhecer a preponderância da confissão espontânea, por se tratar de atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado, em relação à agravante do emprego que dificultou a defesa da vítima, que possui natureza objetiva. Precedentes. 6.
Na hipótese dos autos, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser integral, na medida em que, apesar da preponderância daquela sobre esta, a confissão se deu de forma qualificada
. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (negritou-se)

Conforme acima exposto, mantenho inalterada a dosimetria, com o reconhecimento da atenuante de pena da confissão espontânea e a sua compensação integral com a agravante de pena reconhecida pelo magistrado singular.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Benildo Nolasco de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024